Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-58.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002953-58.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALAIR CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 810.874.541-15 (APELANTE), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIA ALVES DA CRUZ - CPF: 079.269.981-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLAUDIO MONTEIRO DOS ANJOS - CPF: 078.470.461-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN SUARES CONCEICAO - CPF: 062.347.671-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEY BARBOSA DA SILVA - CPF: 059.298.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002953-58.2024.8.11.0013

APELANTE: ALAIR CLEMENTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por tráfico de drogas. Alega o apelante ser terceiro de boa-fé e proprietário do bem.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de restituição de veículo apreendido no contexto de investigação por tráfico de drogas, considerando-se (i) a alegação de propriedade do bem e; (ii) ausência de sua relação com o crime.

III. Razões de decidir

A restituição depende de comprovação de que o bem apreendido não interessa ao processo e de demonstração inequívoca de sua origem lícita.

No caso, a apreensão do veículo ocorreu no contexto de flagrante delito por tráfico de drogas, em posse de terceiro, o que, em tese, caracteriza seu uso como instrumento do crime e autoriza o perdimento.

A ausência de comprovação da licitude do bem, aliada à relevância do veículo para o processo penal, inviabiliza a restituição antes do trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento: "É incabível a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas quando não comprovado que o bem não tem relação com o crime e sua apreensão interessa ao processo penal em curso."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 118; Lei no 11.343/2006, arts. 60 e 63, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017; STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16/05/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002953-58.2024.8.11.0013

APELANTE: ALAIR CLEMENTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Alair Clementino da Silva, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu seu pedido de restituição do veículo VW Saveiro, cor branca, ano 2014, placas QBI7B89/MT, apreendido na ação penal n. 1005440-69.2022.8.11.0013.

Em suas razões, assevera que: 1) “
não há razão para manter apreendido o referido veículo, haja vista já ter sido realizado perícia dos objetos que a autoridade policial julgou necessários, bem como, já houve oferecimento de denúncia nos autos da ação penal
”; 2) “
não é réu nesse processo e ele nem mesmo sabia que seu filho estava de posse do seu carro no momento em que foi preso. Além disso, resta confirmado que ele é o real proprietário do veículo, que foi adquirido de forma lícita”;
3) “
a pena não pode transpassar a pessoa do condenado, limitando a sanção a pessoa do cometimento de ilícitos
”; 4) se “
o veículo permanece junto a delegacia de polícia e está sujeito a grave perecimento,

não existindo a menor necessidade de que seja mantido em depósito”
(Id. 250516688 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 253454695 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id 259148674 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002953-58.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o pedido de restituição foi indeferido, nos seguintes termos:

D
iante do exposto, torna-se evidente que, na eventualidade de uma sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas, é de todo despicienda qualquer discussão sobre a restituição do veículo, eis que fatalmente estará sujeito à perda.

É dizer, noutros termos, que na atual disciplina conferida pela Lei de Drogas (vide dispositivos supramencionados), em se tratando de veículo apreendido em transporte de substância entorpecente, mostrasse irrelevante a aquisição do automóvel mediante recursos lícitos, eis que, a despeito disso, estará sujeito à perda em eventual édito condenatório, ressalvando-se apenas o direito de terceiro de boa-fé.

Mais adiante, cumpre observar que a própria discussão atinente à condição de terceiro de boa-fé demanda dilação probatória, na exata medida em que não pode-se admitir a restituição tão somente em virtude de ter sido o automóvel apreendido em posse de pessoa diversa do real proprietário.

Assim, revelar-se-ia prematuro analisar, neste momento, a questão referente à restituição do veículo, em vistas, aliás, ao que dispõe o artigo 63, inciso I, da Lei no 11.343/06.

Forte nos argumentos supramencionados,
INDEFIRO
o pedido de restituição [...]
(Id. 246700224 - pág. 1-3).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, “
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Conquanto a apelante demonstre que o carro está registrado em seu nome (Id.
246700216 - pág. 1), não comprovou que não tem relação com o crime

A inexistência de provas nesse sentido, por si só, inviabiliza a restituição pretendida.

Nesse sentido:

[...] Em relação ao pedido de restituição de bens, o Tribunal paranaense asseverou que o Apelante não logrou êxito em provar a origem lícita dos bens apreendidos, como exige a jurisprudência do STJ, tendo em vista que não constituiu nenhuma prova hábil a corroborar com seus relatos, [...].
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.385.575/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024).

[...] Impossibilidade de restituição do veículo apreendido, diante da ausência de comprovação de sua origem lícita. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.301.191/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 25/3/2019.)

Ademais, não se pode olvidar que a apreensão ocorreu quando Warley Barbosa da Silva – filho do apelante, que se encontrava na posse do veículo –, Natan Suares Conceição, Luis Claudio Monteiro dos Anjos e Adria Alves da Cruz foram presos, em flagrante delito, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Conforme previsto no parágrafo único do art. 234 da Constituição Federal, “
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo
será confiscado
e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Em complemento, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, doutrina que, “
no
contexto da narcotraficância
, portanto, para haver o perdimento
, não interessa se o bem é lícito ou ilícito
.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)”
(Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 –
e-book
).

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
”
(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017) (Tema 647).

Conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, “
a
ntes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que o “
Interesse ao processo

é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta
.
[...] Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.”
(Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 528 – e-book).

Invoco os seguintes arestos:

“[...]

Bens apreendidos na persecução criminal
não
podem ser devolvidos enquanto interessarem ao processo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.769/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

[...] Sopesado o uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado de sentença penal, notadamente porque “enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)” (TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003). [...]
(TJ/MT, N.U 1009890-48.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024).

Destarte, a possibilidade de perdimento somada ao fato de que a ação penal encontra-se em sua fase inicial, aguardando a resposta à acusação dos denunciados, demonstra que a apreensão ainda interessa ao processo.

Assim, também por esse motivo, a restituição é descabida. Confira-se:

[...] “É incabível a restituição de veículo apreendido quando persistem dúvidas sobre a propriedade do bem e há interesse processual na manutenção da apreensão, especialmente em casos relacionados ao crime de tráfico de drogas, onde o perdimento é efeito possível da condenação”. [...]
(TJ/MT, N.U 1003733-70.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

[...] Sopesado o uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado de sentença penal, notadamente porque “enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)” (TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003). [...]
(TJ/MT, N.U 1009890-48.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025